Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. APOSENTADORIA CASSADA POR ATO PRATICADO APÓS A CESSAÇÃO DA ATIVIDADE.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 23 da Lei no 10.486/02, a cassação da aposentadoria de militar depende de falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina praticado ainda em atividade, não sendo cabível nas situações em que o ato foi praticado quando o militar já se encontrava em inatividade.

2. Negou-se provimento à remessa necessária e ao apelo.